Tribunal: TJPA
Processo: 0804911-26.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804911-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA CRIZANE REIS SURUKI, MARIA DE NAZARE REZENDE DE ALMEIDA, MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

AGRAVADO: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804911-26.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO – OAB/PA 4433

EMBARGADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO: AFONSO ARINOS DE A. LINS FILHO – OAB/PA 6.467

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ANUNCIO DE JULGAMENTO EM PLENARIO VIRTUAL DE AGRAVO INTERNO. JULGADO O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE QUE SE RECONHECE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O anuncio de julgamento equivocado de recurso de agravo interno em plenário virtual, impossibilitou fosse oportunizado a parte embargante, a sustentação oral.

2. Assim, resta caracterizado o cerceamento de defesa, razão pela qual a nulidade deve ser reconhecida.

3. Embargos de declaração acolhidos para tornar nulo o acórdão embargado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS, em face do acórdão de id. 9871640, assim ementado:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. DE OFÍCIO DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DE DEMANDAS CONEXAS NO JUIZO PREVENTO.

1 - Considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que ainda muito prematura a discussão acerca da validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel.

2. Havendo conexão entre a Ação Anulatória e a Ação de Imissão na Posse, faz-se necessária a reunião das ações conexas para seu processamento pelo Juízo Prevento da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, inclusive ex officio, de acordo com os artigos 55 e 58 do CPC.

3. Recurso conhecido e Provido.”.

A parte agravante, ora embargada interpôs Agravo de Instrumento, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que deferiu a tutela antecipada de urgência para imitir a Agravada na posse sobre os imóveis objetos do litígio, nos autos da Ação de Imissão Na Posse (Processo nº 0801311-83.2020.8.14.0015).

Em suas razões recursais de id. 5273302, a parte agravante/embargada se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que residem há quase três décadas no terreno localizado à Rua Romão Martins, nº 328, esquina com Tv. Capitão Bezerra, Bairro: Caiçara, CEP: 68740-080, Castanhal-PA, possuindo matrícula no Cartório de Imóveis sob o nº 6.058, Livro 2-T, FL 59.

Noticiam que o bem encontra-se bloqueado até o deslinde da Ação Ordinária Anulatória (nº 0802724-39.2017.8.14.0015) em tramite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

Afirmam que a certidão de ônus do cartório de registro de imóveis, confirma o vício insanável do ato jurídico ante a falta de anuência por parte da Senhora Maria Raimunda Cardoso Felix, esposa do proprietário do imóvel, ambos já falecidos, bem como o não pagamento dos valores pactuados no contrato de compra e venda e o pagamento inferior a avaliação da prefeitura municipal de Castanhal – PA.

Ao final, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, fosse dado total provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 5291459, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, bem como, se determinou ainda, a remessa dos autos da ação originária de Imissão na Posse nº 0801311-83.2020.8.14.0015 para o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, tendo em vista a conexão entre esta demanda de imissão na posse e a ação anulatória (0802724-39.2017.8.14.0015) que tramita naquele Juízo.

Irresignada, a parte Agravada, ora Embargante, interpôs Agravo Interno no id. 5311726, bem como, ofereceu as Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no id. 5350074, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

A parte Agravante, ora embargada, ofertou as Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 5592631. Entretanto, considerando-se que o Recurso de Agravo de Instrumento já se encontrava maduro para julgamento, fora determino a sua inclusão em pauta de julgamento, com consequente perda de objeto do agravo interno interposto no id. 5311726.

A Secretaria deste Juízo fez o anuncio de julgamento de julgamento do Recurso de Agravo Interno ao invés do Agavo de Instrumento (id. 10159069 - Pág. 1).

Levado o feito a Julgamento na 17ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL, foi dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada que determinou a imissão na posse em favor da parte autora, ora agravada/embargante, bem como determinou-se a reunião das demandas de Imissão na Posse e Anulatória, perante o Juízo da 1ª Vara Civel e Empresarial de Castanhal, eis que prevento para processar e julgar os feitos na origem.

Irresignada com o Julgamento do Agravo de instrumento, a parte agravada, ora embargante, interpôs os presentes embargos de declaração (id. 10159066), onde alega que houve erro quando do anuncio de julgamento, pois fora intimado do julgamento do Agravo Interno (recurso que é julgado no Plenário Virtual e não há possibilidade de sustentação oral pelos advogados), quando na realidade houve o julgamento do próprio Agravo de instrumento, sem qualquer anuncio.

Afirma que o equivoco no anúncio de julgamento gerou prejuízo imediato e cerceamento de defesa à agravada, que não pôde realizar sustentação oral no recurso de Agravo de Instrumento, culminando de nulidade insanável o Acórdão.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja decretada a nulidade do Acórdão e proferido novo julgamento, desta vez com o adequado anúncio de julgamento do recurso e intimação das partes para exercer seu direito de sustentação oral.

Contrarrazões ofertadas no id. 10534812, onde se pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Conforme se verifica do anuncio de julgamento da 17ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, foi anunciado o recurso de Agravo Interno, sem nada mencionar acerca do Agravo de Instrumento (id. 10159069 - Pág. 1).

Portanto, considerando que tanto o recurso de Agravo Interno quanto a Sessão do Plenário Virtual não permitem a sustentação oral pelos advogados, resta caracterizado o cerceamento de defesa.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRIMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA. NULIDADE QUE SE RECONHECE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O presente recurso foi incluído em pauta para julgamento na Sessão Eletrônica de 06.05.2020, sendo as embargantes devidamente intimadas. 2. No dia 22.04.2020, a empresa embargante, conforme comprova, enviou email ao endereço eletrônico da Subsecretaria da 3ª Turma – utu3@trf3.jus.br, discordando do julgamento virtual, requerendo julgamento em sessão presencial, tendo a Subsecretaria confirmado o recebimento e anotação do pedido. 3. A Portaria nº 1, de 08/11/2017, da Subsecretaria da Terceira Turma, estabelece o adiamento automático para sessão presencial dos processos em que haja oposição ao julgamento virtual. 4. Sucede que, embora a discordância da empresa embargante tenha se dado a modo e prazo, não houve adiamento automático para a sessão presencial subsequente, substituída por videoconferência, modalidade vigente na pandemia, nos termos da Resolução Pres 343 de 14 de abril de 2020 editada pela Presidência desta Corte Federal, razão pela qual a nulidade deve ser reconhecida. 5. Embargos de declaração acolhidos (TRF-3 - AI: 50029492320194030000 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/04/2021).

Assim, diante do exposto, acolho os embargos de declaração para anular o supracitado acórdão proferido na 17ª sessão virtual, devendo, de modo a atender o pedido da parte, ser o recurso de Agravo de Instrumento, devidamente anunciado e julgado em sessão por videoconferência.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, para reconhecer erro material e, por conseguinte, anular o acórdão de id. 9871640, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, uma vez constatada a nulidade, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2022